Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-68.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.

Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida, transitando em julgado esse pedido. Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais indenizáveis in re ipsa. Perda do tempo útil tentando resolver a questão que não foi comprovada pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.

Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida, transitando em julgado esse pedido. Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais indenizáveis in re ipsa. Perda do tempo útil tentando resolver a questão que não foi comprovada pela autora.

Recurso não provido.